Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-91.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MULTA CONTRATUAL, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% SOBRE O DÉBITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR CORRIGIDO MONETARIAMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Fixação de custas e honorários advocatícios não cerceia a defesa daquele patrocinado pela Curadoria Especial. O Código de Processo Civil, ao estabelecer a regra da sucumbência, em primeiro grau e em sede recursal, determinou, em síntese, que o perdedor deve ser condenado nos honorários do advogado e nas custas processuais. A regra é a mesma, ainda que o vencido seja revel citado por edital e patrocinado pela Curadoria Especial.
2. Inexiste óbice na majoração de honorários recursais no caso de parte sucumbente patrocinada pela Defensoria Pública.
3. Correta a incidência da multa contratual sobre o valor corrigido do débito (atualizado monetariamente) na medida em que em conformidade com a intenção dos contratantes, bem como com as práticas do mercado. Não onera, pois, o devedor e mantém incólume o patrimônio do credor.
4. Contrarrazões não consubstanciam meio adequado para formular pedido de majoração de honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e não provido.